Tribunal: TJBA
Processo: 8017599-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017599-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELADO: MARCELO MOURA DA VEIGA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, FABIO GOUVEIA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE REPARO ADEQUADO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando a restituição dos valores pagos pelo autor na aquisição de veículo novo com defeitos estruturais e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de vício oculto no veículo adquirido, a adequação das providências adotadas pela ré para sanar o defeito e a possibilidade de rescisão contratual com devolução do valor pago, além da pertinência da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial demonstrou que o veículo apresentou vício de fabricação consistente em falha na proteção anticorrosiva da estrutura, causando oxidação severa e progressiva.4. Constatou-se que o defeito foi identificado dentro do prazo de garantia e que as tentativas de reparo não foram suficientes para eliminar o problema, persistindo o vício até a data da perícia judicial.5. Nos termos do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não sanado o defeito no prazo de 30 dias, é direito do consumidor a rescisão contratual com restituição do valor pago.6. O dano moral é evidente diante da sucessão de falhas, do descaso da ré e dos transtornos sofridos pelo consumidor, extrapolando o mero dissabor. O quantum fixado em R$ 15.000,00 revela-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Manutenção da sentença.Tese de julgamento: "O vício oculto de fabricação que compromete a segurança e a durabilidade do veículo autoriza a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, além de ensejar indenização por danos morais quando comprovado o transtorno extraordinário ao consumidor".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 18, § 1º, II; 14.Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1014042-33.2020.8.26.0100; TJ-DF, AC 0005473-94.2016.8.07.0014; TJ-PR, RI 0012027-75.2019.8.16.0083.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8017599-26.2022.8.05.0001
,
figurando como Apelante
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

e como Apelado

MARCELO MOURA DA VEIGA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA